Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705163-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS E DE REGISTRO DE MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. COISA JULGADA. MULTA. CARÁTER INIBITÓRIO. I – Em relação ao empreendimento Qualitás, cuja sentença condenou solidariamente apenas os segundo e terceiros executados, a primeira-executada é parte ilegítima para a defesa de direito alheio em nome próprio sem autorização legal, art. 18 do CPC. II - O cumprimento das obrigações constantes no título judicial resolve-se pela comprovação do pagamento dos débitos e registro do memorial de incorporação dos empreendimentos, constituindo uma obrigação de fazer. III – Todas as circunstâncias alegadas pelos agravantes-executados já foram sopesadas na fase de conhecimento. Não cabe argumentar que as obrigações são impossíveis, inexigíveis, ilíquidas ou incertas, sob pena de afronta à coisa julgada. IV - Diante do ajuizamento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, é cabível a aplicação dos efeitos da suspensão previsto no art. 100 do CDC, até que os consumidores prejudicados se habilitem para o cumprimento de obrigação de pagar. V – A multa aplicada pelo descumprimento da obrigação constante de título judicial deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa revela-se adequado para conferir eficácia coercitiva à determinação judicial e para desestimular o descumprimento de determinação judicial. Mantido o valor arbitrado na r. decisão. VI - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam violação aos artigos 15 da Lei 7.347/1985, e 18 do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público, considerando que ele somente poderia ajuizar o cumprimento de sentença depois de decorrido o prazo de um ano sem habilitação dos interessados, conforme o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, pois a obrigação é de pagar. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 29881119). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 18 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que a parte que está sendo objeto de cumprimento de sentença pelo Ministério Público diz respeito à obrigação de fazer, podendo-se citar: Nos moldes do artigo supracitado, a legitimação concorrente conferida ao Ministério Público para o cumprimento de sentença coletiva é subsidiária, podendo ser exercida somente após o escoamento do prazo de um ano sem habilitação de interessados, como decorrência da ineficácia da reparação de danos individuais. A demanda, assim, que dá origem à ação do art. 100 do CDC, é aquela que culmina em obrigação de pagar quantia, por isso houve o pedido de suspensão da demanda pelo prazo de um ano para possibilitar aos consumidores prejudicados a habilitação para o cumprimento do julgado, relativo à obrigação de pagar fixada na r. sentença exequenda. Concluindo, não há necessidade de o d. Parquet aguardar o prazo ânuo para propor o cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer (ID 27620575). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende as insurgentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelas recorrentes em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 29881119). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005